Tribunal: TJDFT
Processo: 0711130-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. LOCAL DO PAGAMENTO. SEDE DA EXECUTADA. RESOLUÇÕES NoS 4/2008 e 15/2014 DO TJDFT. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência apresentado pelo Juízo da Vara Cível do Guará (Suscitante) em face do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Suscitado), em execução de título extrajudicial, ante o entendimento de que houve escolha aleatória de foro, pois a executada tem domicílio na Região Administrativa do Guará-DF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar se houve escolha aleatória de foro pela exequente, a autorizar a declinação de ofício da competência para processar execução, que é de natureza relativa.
III. Razões de decidir
3. O art. 17 da Lei no 5.474/1968 estabelece que o foro competente para cobrança judicial da duplicata mercantil é o da praça do pagamento constante do título ou do devedor.
4. A duplicata mercantil que embasa a execução tem praça de pagamento em Brasília/DF; o título foi protestado no Cartório do 2o Ofício de Protesto de Títulos do Guará, situado no SIA Quadra 4-C Bloco K Lote 56 Loja 1 Edifício SIA Center I e a executada tem sede no SIA Trecho 6, nos 65/75, Salas 110/120 - Zona Industrial, Brasília/DF.
5. Consoante o art. 2o, § 1o, alínea “i” da Resolução no 4/2008, a região administrativa do SIA (RA XXIX) integra a Circunscrição Judiciária de Brasília. O art. 2o, parágrafo único, da Resolução no 15/2014, que dispõe sobre a instalação da Circunscrição Judiciária do Guará/DF, estabeleceu que a região administrativa do SIA permanece compreendida na Circunscrição Judiciária de Brasília.
6. A exequente, ao propor a execução em Brasília/DF, local da praça do pagamento e do protesto do título, e também da sua sede, não escolheu aleatoriamente o foro, pois a região administrativa do SIA (RA XXIX) pertence à Circunscrição Judiciária de Brasília, e não a do Guará. Aplicável a Súmula no 33/STJ.
IV. Dispositivo
7. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, para processar a execução de título extrajudicial no 0704703-84.2025.8.07.0001.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.474/1968, art. 17.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdão 1960751, 0746778-78.2024.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a CÂMARA CÍVEL, publicado no DJe: 06/02/2025; Acórdão 1699696, 0707972-08.2023.8.07.0000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a CÂMARA CÍVEL, publicado no DJe: 22/05/2023; Acórdão 1902682, 0722035-04.2024.8.07.0000, Relator Designado: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 22/08/2024.)